Tribunal: TJSP
Processo: 0008349-35.2011.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à Execução Fiscal - Município de Mauá - Tarifa de Água e Esgoto do exercício de 2003 (mês de agosto) - Não admissibilidade da remessa necessária, a teor do art. 475, § 2o, do CPC/1973 - Crédito de natureza não-tributária, cuja prescrição se rege pelo disposto no Código Civil, consoante firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à Execução Fiscal - Município de Mauá - Tarifa de Água e Esgoto do exercício de 2003 (mês de agosto) - Não admissibilidade da remessa necessária, a teor do art. 475, § 2o, do CPC/1973 - Crédito de natureza não-tributária, cuja prescrição se rege pelo disposto no Código Civil, consoante firme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Contagem do prazo a partir do vencimento - Interrupção pelo despacho que ordenou a citação em 29.05.2009 - Art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80 - Prazo prescricional decenal, a teor dos arts. 205 e 2.028 do Código Civil de 2002, não transcorrido - Prescrição, portanto, não configurada - Decadência igualmente não verificada - Prosseguimento da ação executiva que se impõe - Recurso Oficial não conhecido e Apelação não provida, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0008349-35.2011.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes JUÍZO EX
OFFICIO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SANEAMENTO BÁSICO DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do Recurso Oficial e negaram
provimento à Apelação, vencida a 3a juiza que daria provimento para aplicar Decreto
201910/32.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E
MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0008349-35.2011.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7198 - 2/8
Apelação Cível no 0008349-35.2011.8.26.0348
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Saneamento Básico do Município de Mauá - SAMA
Comarca: Mauá
Juíza de origem: Maria Eugênia Pires Zampol
VOTO No 7198
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - Embargos à
Execução Fiscal - Município de Mauá - Tarifa de Água e Esgoto
do exercício de 2003 (mês de agosto) - Não admissibilidade da
remessa necessária, a teor do art. 475, § 2o, do CPC/1973 - Crédito
de natureza não-tributária, cuja prescrição se rege pelo disposto no
Código Civil, consoante firme jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça - Contagem do prazo a partir do vencimento -
Interrupção pelo despacho que ordenou a citação em 29.05.2009 -
Art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80 - Prazo prescricional decenal, a
teor dos arts. 205 e 2.028 do Código Civil de 2002, não
transcorrido - Prescrição, portanto, não configurada - Decadência
igualmente não verificada - Prosseguimento da ação executiva que
se impõe - Recurso Oficial não conhecido e Apelação não
provida, com determinação.
O v. Acórdão de fls. 74/79, por votação unânime,
deu provimento a Recurso de Apelação interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo para reformar a r. sentença de fls. 41/42 e reconhecer a ocorrência da
prescrição nos autos da Execução Fiscal contra ela movida, por Saneamento Básico
do Município de Mauá - SAMA, com vistas à cobrança de débito relativo à Tarifa
de Água e Esgoto do exercício de 2003.
Inconformada, a autarquia interpôs Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0008349-35.2011.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7198 - 3/8
Especial, aduzindo a não ocorrência do fenômeno prescricional, ao argumento de
que não deveria incidir, à hipótese, o disposto no Decreto no 20.910/32 (fls. 82/113).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 116/117), os autos
foram encaminhados ao Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, que, considerando o julgamento definitivo do mérito do REsp
1.117.903/RS (o qual entendeu ser vintenário o prazo prescricional da pretensão
executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo
vencimento, na data da entrada em vigor do CC/02, era superior a dez anos),
devolveu-os à Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 543-C, § 7o,
do CPC, “... para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão...” (fls. 119).
Em reexame da matéria, esta 14a Câmara de
Direito Público manteve o Acórdão anteriormente proferido, por seus próprios
fundamentos (fls. 124/129).
Admitido o Recurso Especial (fls. 132/133), restou
ele provido, por decisão da Exma. Sra. Ministra Regina Helena Costa, com
determinação de retorno dos autos “... para que o tribunal de origem prossiga no
julgamento do feito...” (fls. 139/140).
Designado, conforme publicação no DJe de
04/07/2014, para auxiliar a 3a Câmara de Direito Público a partir de 07/07/2014, o
Relator sorteado representou ao Des. Presidente da Seção de Direito Público nos
termos de fls. 151, redistribuindo-se os autos, assim, a esta Magistrada (fls. 154).
É O RELATÓRIO.
Registre-se, de início, conquanto nada se tenha dito
a respeito, que não há como admitir o processamento do Reexame Necessário (cf.
fls. 42), nos termos expressos do art. 475, § 2o, do CPC/1973, vigente à época em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0008349-35.2011.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7198 - 4/8
que proferida a r. sentença de fls. 41/42.
Isso posto, e verificado que o v. Acórdão de fls.
124/129 adotou, de fato, consoante bem registrado no julgamento do REsp. no
1.596.415/SP, entendimento contrário à orientação do C. STJ no sentido de que “...
tem natureza jurídica de tarifa ou preço público a contraprestação efetuada por
concessionária de serviço público de água e esgoto, ensejando a aplicação do
Código Civil para regular o prazo prescricional da pretensão de cobrança de
crédito...” (fls. 139/140), de rigor, em reapreciação da matéria, negar provimento à
Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo e determinar o regular
prosseguimento do Executivo Fiscal, contra ela ajuizado, em seus ulteriores termos.
Cuida-se de cobrança de valor devido pelo
fornecimento de Água e pela prestação do serviço de Esgoto, os quais não se
encontram alicerçados no Código Tributário Nacional e, por isso, não podem
receber tratamento igual àquele que se dá às taxas, pois, sendo preço público, tem
sua relação moldada nos comandos advindos do Código Civil ou do Código de
Defesa do Consumidor, conforme o caso que se analisa.
Firmou-se a orientação, no julgamento do REsp.
no 1.117.903/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/12/2009, DJe
01/02/2010, representativo da controvérsia, de que a contraprestação dos serviços
de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil,
porquanto o critério a ser adotado, para efeito de prescrição, é o da natureza tarifária
da prestação, não havendo motivo, nesse passo, para aplicar-se ao caso o art. 1o do
Decreto 20.910/32, norma que fixa prescrição em relação às “dívidas passivas” das
pessoas de direito público, não aos seus créditos. Confira-se a respectiva ementa:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. FORNECIMENTO DE
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. TARIFA / PREÇO
PÚBLICO.
PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO
CIVIL. APLICAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0008349-35.2011.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7198 - 5/8
1. A natureza jurídica da remuneração dos serviços
de água e esgoto, prestados por concessionária de
serviço público, é de tarifa ou preço público,
consubstanciando,
assim,
contraprestação
de
caráter não-tributário, razão pela qual não se
subsume ao regime jurídico tributário estabelecido
para as taxas (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: RE 447.536 ED, Rel. Ministro Carlos
Velloso, Segunda Turma, julgado em 28.06.2005,
DJ 26.08.2005; AI 516402 AgR, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
30.09.2008, DJe-222 DIVULG 20.11.2008 PUBLIC
21.11.2008; e RE 544289 AgR, Rel. Ministro
Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado
em 26.05.2009, DJe-113 DIVULG 18.06.2009
PUBLIC 19.06.2009. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça: EREsp 690.609/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado
em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; REsp 928.267/RS,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Seção, julgado em 12.08.2009, DJe 21.08.2009; e
EREsp 1.018.060/RS, DJe 18.09.2009).
2. A execução fiscal constitui procedimento judicial
satisfativo servil à cobrança da Dívida Ativa da
Fazenda Pública, na qual se compreendem os
créditos de natureza tributária e não tributária
(artigos 1o e 2o, da Lei 6.830/80).
3. Os créditos oriundos do inadimplemento de tarifa
ou preço público integram a Dívida Ativa não
tributária (artigo 39, § 2o, da Lei 4.320/64), não
lhes sendo aplicáveis as disposições constantes do
Código Tributário Nacional, máxime por força do
conceito de tributo previsto no artigo 3o, do CTN.
4. Consequentemente, o prazo prescricional da
execução fiscal em que se pretende a cobrança de
tarifa por prestação de serviços de água e esgoto
rege-se pelo disposto no Código Civil, revelando-se
inaplicável o Decreto 20.910/32, uma vez que: '...
considerando que o critério a ser adotado, para
efeito de prescrição, é o da natureza tarifária da
prestação, é irrelevante a condição autárquica do
concessionário do serviço público. O tratamento
isonômico atribuído aos concessionários (pessoas
de direito público ou de direito privado) tem por
suporte, em tais casos, a idêntica natureza da
exação de que são credores. Não há razão,
portanto, para aplicar ao caso o art. 1o do Decreto
20.910/32, norma que fixa prescrição em relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0008349-35.2011.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7198 - 6/8
às dívidas das pessoas de direito público, não aos
seus créditos.' (REsp 928.267/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
12.08.2009, DJe 21.08.2009).
5. O Código Civil de 1916 (Lei 3.071) preceituava
que: 'Art. 177. As ações pessoais prescrevem,
ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10
(dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15
(quinze), contados da data em que poderiam ter
sido propostas. (...) Art. 179. Os casos de
prescrição não previstos neste Código serão
regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177.'
6. O novel Código Civil (Lei 10.406/2002, cuja
entrada em vigor se deu em 12.01.2003), por seu
turno, determina que: 'Art. 205. A prescrição
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor. (...) Art. 2.028. Serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já
houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.'
7. Consequentemente,
é
vintenário
o
prazo
prescricional da pretensão executiva atinente à
tarifa por prestação de serviços de água e esgoto,
cujo vencimento, na data da entrada em vigor do
Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao
revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal.
8. 'In casu', os créditos considerados prescritos
referem-se ao período de 1999 a dezembro de
2003, revelando-se decenal o prazo prescricional,
razão pela qual merece reforma o acórdão
regional.
9. Recurso especial provido, determinando-se o
retorno dos autos à origem, para prosseguimento
da execução fiscal, uma vez decenal o prazo
prescricional pertinente. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução
STJ 08/2008.” (g.n.)
Nessa linha, o recente precedente do C. STJ
trazido a lume quando do julgamento do REsp. no 1.596.415/SP, e ora transcrito,
por pertinente:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FATURA DE
ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0008349-35.2011.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7198 - 7/8
PRESCRICIONAL.
OBSERVÂNCIA
DA
REGRA
GERAL DOS CÓDIGOS CIVIS (ARTS. 177 DO
CC/1916
E
205
E
2028
DO
CC/2002).
ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO
POR
ESTA
CORTE NO RESP 1.113.403/RJ. SUBMETIDO AO
RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.
1. De acordo com a tese firmada no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1.113.403/RJ (Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1o/2/2010), é a
natureza jurídica de tarifa ou preço público da
contraprestação efetuada por concessionária de
serviço público de água e esgoto que enseja a
aplicação do Código Civil para regular o prazo
prescricional da pretensão que visa à cobrança do
crédito, razão pela qual não será observado o lume
prescricional estabelecido no Decreto no 20.910/1932.
Precedentes: AgInt no REsp 1.606.178/SP, Rel. Min.
Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 21/08/2017;
AgInt no REsp 1.583.355/SP, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe 16/3/2017; AgInt no
AgInt no REsp 1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe 22/11/2016.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt
no
REsp
1.540.614/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado em 08/02/2018, DJe 27/02/2018).”
De igual teor, mas no âmbito desta E. Corte:
“TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO - PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
INOCORRÊNCIA - Prazo
prescricional decenal, nos termos dos arts. 205 e 2.028
do Código Civil de 2002 - Precedentes desta C.
Câmara - Inércia do Exequente não configurada -
Aplicação da Súmula 106 do STJ - Sentença reformada
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
0066706-36.2004.8.26.0224,
da
Comarca
de
Guarulhos,
Rel.
Des.
Eurípedes
Faim,
j.
em
16.05.2017).
No feito, cobra-se tarifa de água e esgoto referente
ao mês de agosto do ano de 2003 (fls. 16). A causa interruptiva do lustro
prescricional aplicável ao caso é aquela do art. 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0008349-35.2011.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 7198 - 8/8
ou seja, o despacho ordenatório da citação. Tendo este sido prolatado em 29 de
maio de 2009 (fls. 04 dos autos da Execução Fiscal, em apenso) e considerada a
data em que opostos os Embargos à Execução em análise (pouco menos de 2 anos
daquele despacho - fls. 02), não resta configurada, à evidência, a prescrição do
crédito, em qualquer de suas modalidades, posto não superado o prazo decenal do
art. 205, c.c. o art. 2.028, ambos do Código Civil.
Precisamente refutada, na origem, a aventada
decadência (fls. 41/41vo), e sendo induvidosa a adequação, nos termos da Súmula
279 do C. STJ, de execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública, razão
alguma assiste ao ente público recorrente.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Oficial
e nego provimento à Apelação da Fazenda do Estado de São Paulo,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para o regular
prosseguimento da Execução Fiscal contra ela ajuizada, nos termos do
Acórdão.

Silvana M. Mollo
Relatora